Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-44.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000312-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CLEIZA DE LIMA - CPF: 022.469.551-73 (EMBARGANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se revela omisso ou obscuro o acórdão embargado quando este analisa o pedido formulado em sua integralidade, com a exposição dos motivos e fundamentos que o embasa.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Afigura-se prescindível a menção expressa aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
para o acesso às instâncias extraordinárias quando devidamente apreciada a matéria pelo tribunal
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Cleiza de Lima
contra o acórdão de Id. 86632950, proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 1000312-44.2021.8.11.0000, em que esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade de votos,
julgou improcedente
a Ação Revisional, nos termos do voto do Relator.

Nas razões recursais juntada no Id. 87354488,

a embargante requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada omissão, para ao final seja declarado inexistente o crime de posse de munição, absolvendo-a ainda do delito de corrupção de menores, aplicando-se ao presente caso o princípio da insignificância em atenção aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando, por conseguinte, a suspensão do cumprimento da sentença penal condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da embargante.

Nas contrarrazões juntadas no Id. 88820973, a Procuradoria-Geral de Justiça rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento, ante a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vale registrar que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, a embargante sustenta supostas omissão no acordão, tendo em vista que não houve pronunciamento acerca do princípio da insignificância e também da inexistência do crime de posse de munição.

Insurge-se ainda quanto à absolvição pelo delito de corrupção de menores, ao argumento de que este só ocorreu diante da configuração do delito de posse de munição.

Como consequência, requer a suspensão do cumprimento da sentença penal condenatória, uma vez que estão presentes a verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável à embargante, com a consequente expedição e alvará de soltura.

Inicialmente, conquanto a defesa ressalte a inexistência do delito de posse ilegal de munições, alegando que o acórdão embargado não se manifestou acerca da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a conduta seria irrelevante, haja vista não ter sido encontrada nenhuma arma de fogo com a embargante, a análise do voto condutor demonstra o contrário. Observe:

“É bem verdade que o STJ, acompanhando o posicionamento do STF, passou a reconhecer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nas situações em que se evidencia a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la, levando-se em conta às circunstâncias do flagrante (AgRg no REsp 1872425 / SC; AgRg no AREsp 1525997 / SP; AgRg no AREsp 1424260 / GO).

Ocorre que, no caso em análise, não há como considerar irrelevante a conduta perpetrada pela requerente, tendo em vista a quantidade e variedade de munições apreendidas em sua residência
:

“... 3 munições de calibre 9mm; 6 munições de calibre 38, 5 munições de calibre 22 e 20 munições calibre .40...”.

Ademais, como se pode notar da transcrição supra, a requerente é acusada de
“fornecer armamento e munições para a prática de outros crimes, a exemplo de roubos e furtos, na cidade de Várzea Grande”
, além de ser
reincidente
por crime de roubo e possuir registro criminal anterior por crime de homicídio qualificado.”
(TJMT. RevCrim. n. 1000312-44.2021.8.11.0000. Des. Pedro Sakamoto. DJe 14.5.2021 – Id. 86632950) –Destaquei.

Por sua vez, em relação à suposta omissão pela não absolvição da embargante pelo delito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA), sob o argumento de que este crime só existiu diante da configuração da posse ilegal de munições, também não merece prosperar porque a embargante, nem mesmo foi condenada por tal crime, mas sim pelo delito previsto no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, pelo crime de submeter criança ou adolescente à prostituição,
in verbis
:

“Noutro giro,
no que concerne ao pedido de absolvição do “
crime de corrupção de menores”,
trata-se o pleito de um equívoco da defesa
.

Nesse tocante, verifica-se que a revisionanda não foi condenada pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA, mas sim, por violação ao disposto no art. 244-A do mesmo diploma legal, consistente em:

“
Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2 o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual
.”

(TJMT. RevCrim. n. 1000312-44.2021.8.11.0000. Des. Pedro Sakamoto. DJe 14.5.2021 – Id. 86632950) – Destaquei.

Logo, inexiste qualquer omissão no voto objurgado, com relação aos argumentos apresentados pela embargante.

Como se vê, a recorrente não pretende esclarecer qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, tampouco corrigir algum erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese. Entretanto, é pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem o instrumento processual adequado para rediscussão da matéria ou reforma do julgado, senão veja-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1)
OMISSÃO A RESPEITO DE VIOLAÇÃO AO ART. 399, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

REDISCUSSÃO
. 2) ADOÇÃO DE PREMISSAS A RESPEITO DA DISPONIBILIDADE DA MAGISTRADA INSTRUTORA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.1) COMPLEXIDADE DO FEITO QUE NÃO DENOTA PREJUÍZO E JUSTIFICA EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 399, § 2º, DO CPP. 2.2) PREJUÍZO ALEGADO GENERICAMENTE. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil.

1.1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. A adoção das premissas do embargante a respeito da disponibilidade da magistrada instrutora para prolação da sentença em detrimento das constatações do Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2.1. A complexidade do feito, por si só, não denota prejuízo, mas, ao contrário, justifica excepcionar-se a regra do art. 399, § 2º, do CPP.

2.2. No caso concreto, não se verifica das peças recursais o indicativo de prejuízo concreto, notadamente porque delas não constam qual a compreensão equivocada do sentenciante acerca das provas obtidas na instrução criminal por outra magistrada ou qual eventual aspecto das referidas provas foi por ele desconsiderado.

3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1205005/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – Destaquei.

Diante disso, resta claro que a embargante não conseguiu demonstrar a omissão que existiria no
decisum
invectivado, preferindo tratar do mérito da demanda, como se o vício inicial pudesse se sobrepor aos requisitos formais do processo, em completa afronta aos pressupostos recursais, daí por que estes embargos são manifestamente improcedentes.

Aliás, sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que a omissão presente no julgado é a lacuna ou o esquecimento, traduzido pela falta de abordagem de algum tema relevante, consoante se infere deste trecho da obra abaixo identificada:

(...) 7.
Omissão
:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
. (...)

(
in
: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, – 11ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 1061.)

– Destaquei.

No ponto, reconheço que, na verdade, a embargante busca, ao alegar os supostos vícios incidentes no
decisum
combatido, apenas para rediscutir a matéria de mérito contida nas razões do seu recurso, pretensão que, induvidosamente, não pode ser alcançada pela via dos embargos de declaração, pois estes, como se sabe, não é o instrumento processual adequado para atingir tal desiderato.

Pela pertinência, destaco que a legislação processual vigente não admite o manejo dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão, razão pelo qual os presentes embargos não merecem prosperar.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Consoante prevê o art. 619, do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
” (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 28.368/RJ, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 18.6.2014).

Conquanto os embargos declaratórios
tenham
a finalidade específica de prequestionamento, afigura-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, o que não ocorreu.

Outrossim, “
revela-se desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o decisum para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo”,
como no caso

(TJMT, ED n. 5838/2018, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 18.4.2018).

A propósito, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
a simples oposição dos
embargos
de
declaração
já é o bastante para satisfazer o requisito do
prequestionamento
, pouco importando se suprida ou não a omissão
” (STJ, AgRg no REsp n. 1382803/MA, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22.9.2017).

Destarte, saliento que “
a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato
, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão

embargado
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 104385/2015).

Posto isso,
conheço do recurso interposto e,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por
Cleiza de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021